Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-81.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009358-81.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLINGTON SOUZA DA SILVA - CPF: 026.156.792-60 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA TEMPESTIVA DO DOCUMENTO REQUERIDO, COMPROVANTE DE ENDEREÇO. SENTENÇA QUE DEVE SER CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o autor não teria cumprido determinação de emenda para juntar comprovante de endereço atualizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a decisão de indeferimento da inicial deve ser mantida, considerando que o documento requerido foi juntado tempestivamente aos autos.

III. Razões de decidir

3. O apelante apresentou a

declaração de endereço dentro do prazo concedido pelo juízo. Assim, a decisão recorrida equivocadamente consignou a inércia do autor, em divergência com a realidade processual.

4. Além disso, o comprovante de endereço não constitui documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 319, § 2o, do CPC, sendo inviável o indeferimento da inicial exclusivamente por sua ausência.

5. A solução integral do mérito e a razoabilidade impõem o afastamento da extinção do processo, viabilizando o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença cassada para determinar o regular processamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wellington Souza da Silva
em face da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Generali Brasil Seguros S/A
.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença não observou que o comprovante de residência solicitado pelo juízo
a quo
foi apresentado tempestivamente, por meio da manifestação de ID 170014630.

Argumenta que a declaração de residência, devidamente assinada, supre a ausência de comprovante de endereço em seu nome, nos termos do artigo 1o da Lei no 7.115/83.

Aponta que a manutenção da sentença acarretará danos irreparáveis, pois estará impedido de buscar seus direitos.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões em ID 260494222.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada, cujo processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Dessa forma, por não atender às determinações de emenda da inicial, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado em Id 166110804, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte autora.

Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover a condenação de honorários advocatícios. (...)”
– sic ID 260494198.

Da análise acurada dos autos, se observa que na data de 25/07/2024 (ID 260494159) o Autor, ora Apelante,

foi intimado para emendar a inicial, colacionando comprovante de endereço atualizado ou declaração de residência, sob pena de indeferimento da exordial.

Posteriormente, diante do requerimento do Recorrente (ID 260494161), o juízo de primeiro grau concedeu a dilação de prazo para juntada do referido documento, conforme decisão de ID 260494162.

Por sua vez, durante o prazo estabelecido, o Apelante acostou aos autos o documento reivindicado, conforme se vê em ID 260494196 e ID 260494197.

No entanto, o juízo
a quo
consignou no julgado que a parte Autora “
manteve-se inerte
” – sic ID 260494198 e indeferiu a inicial, fato que não reflete a realidade do processo.

Logo, como o vício foi sanado de forma tempestiva pelo Apelante, a sentença não se mostra acertada e, portanto, deve ser cassada.

É importante pontuar que o comprovante de endereço não é considerado um documento indispensável à propositura da ação, o que impede o indeferimento da inicial por falta do mesmo.

A propósito:

Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito cc obrigação de fazer e indenização por danos morais – Inicial indeferida, com fundamento no art. 321, § único, do CPC e processo extinto, sem julgamento do mérito, posto que autora não carreou aos autos, comprovante de endereço - Apelo da autora - Conferida oportunidade para emenda da inicial, a autora juntou aos autos comprovante de endereço em nome de pessoa com o mesmo sobrenome (filha). Elementos de convicção constantes dos autos não permitem o indeferimento da inicial.
A falta de comprovante de endereço em nome da autora, por si só, não é motivo para indeferimento da exordial
. Consigne-se que in casu, a parte autora indicou seu endereço na exordial, cumprindo a exigência do art. 319, inc. II do CPC, que aliás é o mesmo da procuração e do comprovante de endereço posteriormente carreado aos autos. Logo, não há nos autos indícios de fraude ou má-fé por parte da autora, que, aliás, justificou a impossibilidade de apresentação de comprovante em nome próprio .
Nesse contexto, exigir da autora a juntada de tal documento impossibilita o acesso à justiça, o que é vedado pelo art. 319, § 3o do CPC.
Outrossim, a falta de tal informe não impede a citação do ré. Bem por isso, o art . 319, § 2o do CPC assegura o não indeferimento da inicial, pelo não atendimento ao inciso II, do mesmo dispositivo, se nos autos existirem dados suficientes para a citação da parte ré. In casu, tais dados estão configurados. Tanto é assim que a ré foi citada e apresentou contrarrazões. Sentença anulada, afastado o decreto de extinção, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de Origem para que a ação tenha regular prosseguimento . Recurso provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10019637020238260438 Penápolis, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ASTREINTES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO E EM NOME DO AUTOR OU VÍNCULO COM O TITULAR DO IMÓVEL ONDE RESIDE . DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA EXACERBADA.
O indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda da inicial, baseada na juntada de comprovante de endereço, mostra-se equivocada, visto que este não constitui documento indispensável à propositura da ação, bem como não possui previsão no artigo 319 do CPC.
Precedentes desta egrégia Corte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
. (TJ-GO 51490432320248090174, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024) – destaquei.

Registra-se que, segundo o artigo 4o do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade.

Nesse contexto, e considerando que o posterior ajuizamento de nova demanda acarretaria duplicidade de esforços e aumento dos custos processuais, contrariando o princípio da economia processual, mormente quando a parte contrária já foi citada e apresentou sua contestação (ID 260494194), a cassação da sentença se revela adequado.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença e
determinar
que o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025